Tribunal: TJDFT
Processo: 0746349-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746349-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ASTROGILDO SOUZA SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios em agravo de instrumento opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 71496823) em face do acórdão n. 1987895 (ID 70816798). INTIME-SE o Embargado ASTROGILDO SOUZA SANTOS para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração de ID 71496823. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2025 00:00:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador